Tribunal: TJDFT
Processo: 0708929-27.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708929-27.2019.8.07.0007 RECORRENTE: GEOVANIO SABINO DOS SANTOS RECORRIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE AMEAÇA. ART. 147, CP. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. CRIME FORMAL. MAL INJUSTO E GRAVE DESCRITO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O crime de ameaça é formal, ao passo que, para a sua consumação, basta que a partir da ciência da fala do ofensor a vítima se sinta intimidada/amendrontada pelo mal injusto prometido. 2. O fato de o recorrido ter afirmado à vítima que se ela não retornasse para casa a mulher “iria ver” é o suficiente para o processamento e o julgamento da ação penal pelo Juízo criminal, sendo desnecessária a especificação de qual mal injusto e grave prometera. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DENÚNCIA RECEBIDA. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 395, inciso III, do CPP, pugnando pelo reconhecimento da ausência de justa causa para o exercício da ação penal, em razão da inexistência de indícios mínimos de materialidade aptos a embasar o decreto condenatório. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 395, inciso III, do CPP, porquanto rever o entendimento da turma julgadora e acolher a tese recursal demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030